Tribunal: TJSP
Processo: 0006189-58.2015.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação a juros remuneratórios exorbitantes e capitalizados e a tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem - Sentença parcial procedência – Recurso da ré, que defende a higidez das

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação a juros remuneratórios exorbitantes e capitalizados e a tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem - Sentença parcial procedência – Recurso da ré, que defende a higidez das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem - Reexame com a observância de acórdão do Col. STJ no julgamento de recurso especial repetitivo – Tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Recurso da ré provido, com a fixação os honorários advocatícios e ressalvada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006189-58.2015.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado MARCO ANTONIO BERTACHINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006189-58.2015.8.26.0619 -
2
VOTO No: 34.834
APEL.No: 0006189-58.2015.8.26.0619
COMARCA: Taquaritinga
APTE. : BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e
Investimento
APDO. : Marco Antonio Bertachini
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de
veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação
revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro
de indébito
Impugnação a juros remuneratórios
exorbitantes e capitalizados e a tarifas de cadastro, de
registro do contrato e de avaliação do bem - Sentença
parcial procedência Recurso da ré, que defende a higidez
das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem -
Reexame com a observância de acórdão do Col. STJ no
julgamento de recurso especial repetitivo
Tarifas de
registro do contrato e de avaliação do bem legítimas e sem
onerosidade excessiva no caso concreto Recurso da ré
provido, com a fixação os honorários advocatícios e
ressalvada a gratuidade processual.
A
r.
sentença
de
fls.
71/73,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão do autor nos autos de ação
revisional de cédula de crédito bancário de financiamento
de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária,
c.c. repetição em dobro do indébito, e pronunciou a
inexigibilidade das tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem, condenando a ré a repetir o indébito de
R$375,37, com correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça desde os desembolsos, mais juros de
mora, de 1% ao mês, contados da citação. Reciprocamente
sucumbentes, autor e ré foram onerados ao pagamento da
metade das custas e despesas processuais, os honorários
advocatícios acertados particularmente.
Inconformada, a ré interpõe recurso de
apelação, defendendo a higidez da cédula de crédito
bancário e das tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem, ambas compreendidas no custo efetivo
total do mútuo e cobradas com autorização da Resolução n.
3.518/2007, reeditada pela Resolução n. 3.911/2011, ambas
do Banco Central do Brasil. Pede reforma.
Recurso recebido e não respondido, foi
encaminhado ao tribunal e distribuído por sorteio,
redistribuído ao Des. Ramon Mateo Júnior, que determinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006189-58.2015.8.26.0619 -
3
a suspensão em razão de recurso especial repetitivo no
Col. STJ, e devolvido ao relator sorteado.
É o relatório.
Colhe provimento o recurso da ré.
Apreende-se da cédula de crédito bancário
reproduzida a fls. 11/12, que o autor contratou mútuo
bancário de R$23.823,08, para resgate em 60 parcelas
iguais e sucessivas de R$690,89, à taxa de juros
prefixada de 2,03% ao mês, ou 27,27% ao ano, ao custo
efetivo anual CET de 32,03% porque diluídos no valor do
financiamento o IOF (R$638,71), as tarifas de cadastro
(R$509,00), de registro do contrato (R$58,37) e de
avaliação do bem (R$317,00), a fim de financiar um
automóvel da marca Ford, modelo Ecosport XLS, fabricado
em 2007.
Na pretensão revisional o autor impugna
juros remuneratórios exorbitantes e capitalizados, assim
como as tarifas, afirmando-se credor de R$884,37 (fls.
06v.).
A
r.
sentença
julgou
parcialmente
procedente a pretensão e pronunciou a inexigibilidade das
tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem,
daí o recurso de apelação da ré que visa o
reestabelecimento dessas tarifas.
No que se refere ao tema “sub judice”,
convém frisar que o art. 927, inciso III, do novo CPC
preconiza aos juízes e tribunais a observância dos
acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos em homenagem à segurança e à
previsibilidade dos pronunciamentos judiciais.
Ao julgar o REsp 1.578.553/SP, a Segunda
Seção do Col. STJ, pelo voto do Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28.11.18, DJe 06.12.18, definiu pela:
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
Nenhuma das duas tarifas mostra-se abusiva
no caso concreto, de vez que a de registro orçou R$58,37

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006189-58.2015.8.26.0619 -
4
e a de avaliação (“rectius”: vistoria) orçou R$317,00,
isto
é,
0,2617%
e
1,4215%
do
capital
mutuado
(R$22.300,00), respectivamente.
Portanto, colhe provimento o recurso da ré
a fim de restabelecer as tarifas de registro do contrato
e de avaliação do bem.
Provido o recurso da ré, julga-se improcedente a pretensão do autor, que, vencido,
suportará as custas e despesas processuais, as de
reembolso à ré com atualização monetária desde os
desembolsos, os honorários advocatícios arbitrados, por
apreciação equitativa (art. 21, §4o, do CPC de 1973), em
R$998,00, conforme enunciado administrativo n. 7 do Col.
STJ (“Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC.”), atualizados desde
este julgamento e acrescidos de juros de mora do trânsito
em julgado, observada a gratuidade processual (fls. 20).
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, com a fixação dos ônus de sucumbência e
ressalvada a gratuidade processual.
CERQUEIRA LEITE
Relator